Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA NO EXTERIOR. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. OMISSÃO PATERNA. SUPRIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de suprimento judicial de autorização paterna para a fixação de residência da criança no exterior, com ânimo definitivo.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou a possibilidade de extensão das hipóteses de admissibilidade do rol da norma prevista no art. 1015 do CPC. 2.1. No caso, a valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior.
3. Nos termos da regra prevista no art. 1631, parágrafo único, do Código Civil, a divergência entre os pais em relação ao exercício do poder familiar autoriza qualquer deles a buscar o Poder Judiciário para solução da controvérsia. 3.1. A regra estabelecida no art. 83, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), por sua vez, permite o suprimento judicial da autorização para viagens internacionais, nos casos de discordância entre os genitores.
4. No caso em análise a criança encontra-se regularmente matriculada em instituição de ensino localizada em Portugal, com início do ano letivo previsto para o mês de setembro de 2025. 4.1. A despeito de ter comparecido espontaneamente aos autos do processo de origem, o genitor deixou de se manifestar a respeito da pretensão ora exercida pela recorrente, demonstrando desinteresse em relação à definição da residência da criança e à sua rotina educacional. 4.2. A aludida conduta reforça o padrão de omissão já evidenciado nos autos, especialmente no que concerne à colaboração para emissão de documentos e autorizações necessárias à vida civil do infante. 4.3. A ausência de manifestação, somada ao histórico de descumprimento do regime de convivência e das obrigações alimentares, corrobora a necessidade de intervenção judicial para que seja suprida a autorização paterna, tendo em vista a preservação do direito fundamental à educação e, também, à convivência familiar.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.